Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, em especial quando harmônica com os demais elementos de prova.

2. O consentimento da vítima acerca da presença do réu na residência é irrelevante, pois o bem jurídico tutelado na conduta descrita no art. 24-A da Lei no 11.340/06 é a Administração da Justiça, portanto indisponível.

3. Recurso conhecido e desprovido.